Tribunal: TJPA
Processo: 0801646-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801646-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL VICTOR SOARES DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU INSTITUIÇÃO CONGÊNERE NO ESTADO – IMPOSIÇÃO DO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR COM DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AFIRMAÇÃO DE DESCABIMENTO -

SUPOSTO MODELO DE PRISÃO MAIS PREJUDICIAL AO APENADO – MEDIDA NÃO PREVISTA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO Nº 412/2021 –

AMPLA INTERPRETAÇÃO DO ART. 146-B DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – PROVIDÊNCIA QUE SE ADEQUA À SÚMULA VINCULANTE 56. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO - MONITORAMENTO ELETRÔNICO CONSTITUI MEIO IDÔNEO DE FISCALIZAÇÃO DO APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME DOMICILIAR – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER, PORÉM, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 25 de abril à 02 de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém/PA,03 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução
(autos eletrônicos nº 0801646-79.2022.8.14.0000
interposto pelo
DANIEL VICTOR SOARES DA SILVA
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara de execuções de Belém,
nos autos de execução penal nº
2000074-82.2021.8.14.0401
(sistema SEEU), que concedendo ao apenado a progressão ao regime aberto, fixou o regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em virtude da ausência da “casa de albergado ou estabelecimento congênere, determinando a observação das disposições dos artigos 115 da LEP e 319 do CPP, conforme se vê no
Num. 8149537 - Pág. 1/3.

Em suas razões recursais (Num. 8149531 - Pág. 3/10)
, o agravante sustenta que o regime domiciliar aplicado a si é mais gravoso em relação à casa de albergado ou estabelecimento, ao qual faz jus. Defende que o regime domiciliar aberto é extremamente invasivo, destacando a existência de grupos de milícias em cada bairro da cidade de Belém.

Ressalta que o entendimento aplicado pelo julgador de piso, de substituir o direito do agravante à casa do albergado ou em entidade congênere, pelo regime domiciliar com uso de tornozeleira eletrônico, não encontra embasamento legal. Utiliza como fundamento para sua irresignação, o argumento de que as hipóteses que consagram o uso de tornozeleira eletrônica, disciplinadas na Resoluçao nº 412 /2021, do Conselho Nacional de Justiça são taxativas, e não elencada dentre as possibilidades o monitoramento eletrônico no regime aberto, diz que o entendimento assinalado na decisão combatida configura excesso do julgador.

Acrescenta, ainda, que a casa de acolhimento é lugar seguro, e que o regime domiciliar só expõe o apenado à ser vítima dos grupos de milícias que existe em cada bairro da cidade de Belém, o que temoriza o apenado e dificulta a sua reinserção social.

Discorre o uso indevido do uso de tornozeleira eletrônica no regime aberto, entendendo ser suficiente o acompanhamento ordinário dos apenados através dos profissionais do serviço social.

Requer, ao final, o provimento do presente recurso, e que seja reformada a decisão de piso, sustando-se a exigência de monitoração eletrônica do Agravante.

Contrarrazões ao recurso
apresentadas pelo agravado, refutando as alegações do recorrente e pela manutenção da decisão interlocutória em todos os seus termos
(Num. 8149535 - Pág. 2/7).

Em juízo de retratação,
a instância
a quo determinou o processamento do presente recurso.
mantendo a decisão em sua íntegra (
Num. 8149539 - Pág. 1).

Por fim, o
Ministério Público de 2º Grau
ofereceu parecer de
Num. Num. 8850337 - Pág. 1/4,
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se o presente recurso na pauta do plenário virtual.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade, passando à análise de seu mérito.

Pretende a parte agravante alterar a parte da decisão combatida, que determinou progressão do regime de pena, todavia, impôs ao recorrente o regime da prisão domiciliar, com a instalação de aparelho de monitoramento eletrônico.

Infere-se dos autos que o juízo de piso concedeu ao agravante a progressão do regime semiaberto para o aberto e, diante da inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém compatível com tal regime, deferiu a substituição por prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

Cumpre destacar que a Lei de Execução Penal prevê de maneira expressa em seu art. 146-B, inciso IV, que o apenado seja impelido ao uso do dispositivo de monitoramento eletrônico, quando da fixação do regime aberto da prisão domiciliar. Dessa maneira, constitui decisão do julgador, fruto de seu livre convencimento, que ao tomar posse das informações de peculiaridades de cada caso, e das circunstâncias verificadas, pode decidir, com fundamento em seu poder discricionário, acerca da necessidade da utilização por parte do apenado, do dispositivo de monitoramento, e caso positivo, por qual o tempo.

Trata-se, portanto, de providência autorizada pela Lei nº 7.210/84, in verbis:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

IV -
determinar a prisão domiciliar – grifamos.

No caso concreto, o magistrado de piso, ante a inexistência de casa de albergado ou instituição congênere, concedeu ao agravante o benefício da prisão domiciliar, cumulando ainda a obrigação do reeducando de utilizar a tornozeleira eletrônica. Para tanto, estabeleceu dois prazos distintos, a serem observados, conforme se vê do
Num. 8149537 - Pág. 2/3
:

Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o apenado encaminhado à CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento
pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; 90 (noventa) dias se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto
.-
grifamos.

Nessa perspectiva, vê-se que andou bem o julgador ao delimitar prazo para uso da tornozeleira eletrônica, mesmo que esta imposição tenha como como nascedouro a falta de estrutura do Estado. Ele o fez de maneira a ajustar o tempo de monitoramento eletrônico de acordo com o comportamento do apenado. Ademais, importante registrar que no regime de prisão domiciliar o uso de tornozeleira é único meio de fiscalização do cumprimento da pena.

O enunciado da Súmula Vinculante nº 56 assim expressa
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Portanto, o entendimento assinalado pelo magistrado, de cabimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ostenta similitude com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vem se posicionando pela adequação da determinação de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar com a Súmula Vinculante 56 do STF,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO.
1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56.
2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado,
sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto. 3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado
.
4. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.963/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)
– grifamos.

Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “
colônia agrícola, industrial
” (regime semiaberto) ou “
casa de albergado ou estabelecimento adequado
” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”).

No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i)
a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
;
(iii)
o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. (...) (RE641.320/RS. Rel. Gilmar Mendes, j. 15/06/2016) –
grifamos.

Os julgados desta Corte de Justiça vêm seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores de maneira reiterada:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME ABERTO - PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 146-B, inciso IV, da Lei nº 7.210/84,
a imposição de monitoração eletrônica para fiscalização da prisão domiciliar é uma faculdade do juízo da execução.
In casu, a decisão agravada restou fundamentada na inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém compatível com o regime aberto, conforme precedentes do STF, STJ e deste TJE/PA, bem como decorreu da análise adequada e individualizada da situação do agravante, tendo sido, ainda, determinada a adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do aludido regime. Inteligência da Súmula Vinculante 56 do STF.
Ademais, o caso em comento expõe uma evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena, mostrando-se adequado e necessário o monitoramento eletrônico imposto ao agravante. -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE(8528905, 8528905, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-15, Publicado em 2022-03-17)
– grifamos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE CASA DO ALBERGADO – REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. A prisão domiciliar monitorada não se afigura mais penosa do que aquela que a apenada vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado.
Existência de expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos de prisão domiciliar. Presença de fundamentação idônea na decisão recorrida. Inexistência de ilegalidade a ser reconhecida
. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (8543262, 8543262, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-16) -
grifamos.

PROGRESSÃO DE REGIME COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
À AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NO ESTADO, DESTINADA A APENADOS QUE CUMPREM PENA EM REGIME ABERTO, DEVE-SE CONFERIR UMA INTERPRETAÇÃO MAIS AMPLA AO ART. 146-B, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, QUE AUTORIZA A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DAQUELES QUE ESTÃO A CUMPRIR PENA EM REGIME DOMICILIAR.
SUMULA VINCULANTE 56. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(8435825, 8435825, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-09)
– grifamos.

Extrai-se, portanto, que a determinação de monitoramento eletrônico em prisão domiciliar encontra plena consonância com a Súmula Vinculante nº 56 do STF, pelo que a decisão objurgada não merece qualquer retoque.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter em sua integralidade a decisão vergastada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/05/2022